Tribunal: STF
Processo: ADI 1010
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - OUTORGA DE PRERROGATIVA DE CARÁTER
PROCESSUAL PENAL AO GOVERNADOR DO ESTADO - IMUNIDADE A PRISÃO
CAUTELAR - INADMISSIBILIDADE - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO - PRERROGATIVA INERENTE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO (CF/88, ART.86, PAR. 3.) - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.
          IMUNIDADE A PRISÃO CAUTELAR - PRERROGATIVA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXTENSAO, MEDIANTE NORMA DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, AO GOVERNADOR DO ESTADO.
          O ESTADO-MEMBRO, AINDA QUE EM NORMA CONSTANTE DE SUA
PROPRIA CONSTITUIÇÃO, NÃO DISPÕE DE COMPETÊNCIA PARA OUTORGAR AO
GOVERNADOR A PRERROGATIVA EXTRAORDINÁRIA DA IMUNIDADE A PRISÃO EM
FLAGRANTE, A PRISÃO PREVENTIVA E A PRISÃO TEMPORARIA, POIS A
DISCIPLINAÇÃO DESSAS MODALIDADES DE PRISÃO CAUTELAR SUBMETE-SE, COM
EXCLUSIVIDADE, AO PODER NORMATIVO DA UNIÃO FEDERAL, POR EFEITO DE
EXPRESSA RESERVA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA CARTA
DA REPUBLICA.
          A NORMA CONSTANTE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - QUE IMPEDE A
PRISÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO ANTES DE SUA CONDENAÇÃO PENAL
DEFINITIVA - NÃO SE REVESTE DE VALIDADE JURÍDICA E, CONSEQUENTEMENTE,
NÃO PODE SUBSISTIR EM FACE DE SUA EVIDENTE INCOMPATIBILIDADE COM O
TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          PRERROGATIVAS INERENTES AO PRESIDENTE DA REPUBLICA ENQUANTO
CHEFE DE ESTADO.
          - OS ESTADOS-MEMBROS NÃO PODEM REPRODUZIR EM SUAS PROPRIAS
CONSTITUIÇÕES O CONTEUDO NORMATIVO DOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART.
86,PAR. 3. E 4., DA CARTA FEDERAL, POIS AS PRERROGATIVAS CONTEMPLADAS
NESSES PRECEITOS DA LEI FUNDAMENTAL - POR SEREM UNICAMENTE
COMPATIVEIS COM A CONDIÇÃO INSTITUCIONAL DE CHEFE DE ESTADO - SÃO
APENAS EXTENSIVEIS AO PRESIDENTE DA REPUBLICA. PRECEDENTE: ADIN
978-PB, REL. P/ O ACÓRDÃO MIN. CELSO DE MELLO.